Tribunal: TJPA
Processo: 0848210-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848210-86.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRIBUINTE SEM POSSE DO IMÓVEL DESDE 2014. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO CONFIGURA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva de LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA em cobrança de IPTU de imóvel situado em Mosqueiro. Restou comprovada a perda da posse do bem pelo autor desde 2014, em razão de invasão por terceiros, conforme boletim de ocorrência, laudo de constatação e demais documentos juntados aos autos. O Município alegou que o autor não comunicou ao Fisco a perda da posse, pleiteando a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da perda da posse ao Fisco configura descumprimento de obrigação acessória capaz de justificar a imputação de responsabilidade tributária ao autor; e (ii) determinar se, diante dessa alegada omissão, é cabível a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade tributária pelo IPTU recai sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel à época do fato gerador, nos termos do art. 34 do CTN.

4.
A comprovação da perda da posse desde 2014 — mediante boletim de ocorrência, manifestação na Defensoria Pública, decisão judicial em ação possessória e laudo de constatação lavrado por Oficial de Justiça — afasta a legitimidade passiva do autor para responder pela cobrança de IPTU nos exercícios subsequentes.

5.
A mera permanência do nome do autor no cadastro municipal não basta para configurar responsabilidade tributária, quando há prova inequívoca de ausência de posse ou propriedade.

6.
A eventual omissão do contribuinte em comunicar a perda da posse ao Fisco não elide a ilegitimidade passiva, nem transfere ao particular o ônus decorrente de lançamento indevido realizado pela própria Administração.

7.
A fixação dos honorários de sucumbência em desfavor do Município observa corretamente o princípio da sucumbência, sendo descabida a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto, já que a propositura da ação decorreu da atuação indevida do Fisco, que promoveu cobrança contra parte ilegítima.

8.
A ausência de argumentos novos no Agravo Interno impede a reforma da decisão monocrática, cuja fundamentação já havia enfrentado todos os pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ilegitimidade passiva em ação de cobrança de IPTU deve ser reconhecida quando comprovada a ausência de posse ou propriedade do contribuinte à época do fato gerador.

2.
A omissão na comunicação ao Fisco da perda da posse não transfere responsabilidade tributária ao particular, tampouco justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

3.
O lançamento tributário baseado em cadastro desatualizado não prevalece frente à realidade fática demonstrada por prova robusta.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CPC, arts. 85, §3º, III; 932, V; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJMG, AC 10000222353427001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.02.2023; TJPR, APL 0024895-11.2013.8.16.0014, Rel. Des. Silvio Dias, j. 16.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848210-86.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do autor, LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA, relativamente aos débitos de IPTU referentes a imóvel localizado em Mosqueiro, cuja posse teria sido perdida desde o ano de 2014 em razão de invasão por terceiros, conforme documentos apresentados nos autos, inclusive laudo de constatação e boletim de ocorrência.

Na decisão agravada, entendeu-se que, embora o nome do autor constasse no cadastro imobiliário municipal, restou comprovado que ele não exercia a posse sobre o imóvel, afastando-se a responsabilidade tributária e, por consequência, a legitimidade para figurar no polo passivo da cobrança. Aplicou-se, assim, o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade pelo IPTU recai sobre o possuidor ou proprietário à época do fato gerador. Com isso, condenou-se o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do Agravo Interno, o Município sustenta que o autor deu causa à propositura da ação, por não ter cumprido a obrigação acessória de comunicar ao Fisco a perda da posse do imóvel, nos termos do Decreto Municipal nº 36.098/99, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Aponta que tal omissão ocasionou prejuízos ao erário e responsabilização indevida da Administração Pública.

O agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que que reconheceu a ilegitimidade passiva do autor, LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA, relativamente aos débitos de IPTU referentes a imóvel localizado em Mosqueiro, cuja posse teria sido perdida desde o ano de 2014 em razão de invasão por terceiros, conforme documentos apresentados nos autos, inclusive laudo de constatação e boletim de ocorrência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30169385):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O cerne da controvérsia é a definição de quem deve ser considerado responsável pelo pagamento do IPTU do imóvel situado em Mosqueiro, a partir do exercício de 2015, e, por consequência, quem deve arcar com os ônus da sucumbência.

De um lado, o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta que o contribuinte, ao não comunicar a perda da posse do imóvel invadido, descumpriu obrigação acessória prevista em lei municipal. Nessa linha, defende que o autor deu causa à ação e, portanto, deveria responder pelos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

De outro lado, o APELADO, LUIZ ALBERTO GOUVEIA BARBOSA DOS SANTOS ROSA, comprova que desde 2014 perdeu a posse do imóvel em razão de invasão por terceiros, fato reconhecido por boletim de ocorrência, documentos administrativos e vistoria judicial. Assim, argumenta que não pode figurar como sujeito passivo do IPTU, nem ser responsabilizado por obrigação tributária inexistente.

Da análise dos autos, observa-se que o autor instruiu a inicial com boletim de ocorrência, documentos junto à Polícia Federal, manifestação na Defensoria Pública, além de decisão judicial em ação possessória anterior, corroborando a invasão do imóvel desde 2014. Ademais, laudo de constatação in loco realizado por Oficial de Justiça atestou a presença de ocupantes diversos, residindo no local desde o ano de 2014, confirmando que o apelado não mais exercia posse sobre o bem.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 34, estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. No caso concreto, embora o apelado figurasse no cadastro municipal, restou comprovado que não detinha posse ou propriedade útil sobre o imóvel desde 2014, o que inviabiliza a sua sujeição passiva, sob pena de se exigir tributo de quem não detém o fato gerador.

A alegação do Município de que o contribuinte teria descumprido obrigação acessória de comunicar a perda da posse não se sustenta. Ainda que tal dever exista, sua omissão não transfere ao particular a responsabilidade tributária quando há prova robusta da perda da posse. Ademais, o próprio fisco manteve cadastro defasado, não promovendo diligências mínimas para verificar a realidade fática, mesmo diante da notória ocupação irregular do bem.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que a legitimidade passiva para responder pelo IPTU é do titular do imóvel no momento do fato gerador, considerando-se a situação fática e jurídica da posse ou propriedade .

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 32 do CTN, o fato gerador do IPTU é verificado em razão da propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel, localizado em zona urbana municipal. Sendo possível constatar que a parte executada não possui a propriedade, o domínio ou a posse do imóvel que gerou os débitos de IPTU, deve ser mantida a decisão que acolheu os Embargos à Execução Fiscal
. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Verificando-se o descumprimento de obrigação acessória pela parte embargante, porquanto ausente a comunicação ao cadastro municipal quanto a alteração na situação do imóvel, há que se impor ao executado os ônus da sucumbência.

(TJ-MG - AC: 10000222353427001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA QUE NÃO FIGURA COMO POSSUIDOR NEM COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O TRIBUTO. ART. 34 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUTADO NUNCA FOI PROPRIETÁRIO E QUE DEIXOU DE SER POSSUIDOR DO IMÓVEL ANTES DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. FATOS GERADORES POSTERIORES À ALIENAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O BEM. PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DE ACORDO COM OS §§ 2º E 3º DO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0024895-11.2013.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Silvio Dias - J. 16.05.2018)

(TJ-PR - APL: 00248951120138160014 PR 0024895-11.2013.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Silvio Dias, Data de Julgamento: 16/05/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2018)

Quanto ao princípio da causalidade, não há que se falar em sua aplicação em desfavor do apelado. A ação foi ajuizada para afastar lançamentos indevidos promovidos pelo Município. A causa de pedir é justamente a falha da Administração ao manter lançamentos contra quem não detinha a posse do bem. Portanto, a sucumbência foi corretamente imputada ao ente público, sendo descabida a tentativa de transferir ao contribuinte responsabilidade que não lhe compete.

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC, parâmetro adequado e proporcional, considerando-se a natureza e complexidade da demanda.

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação supra.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade pela sucumbência diante da ilegitimidade passiva reconhecida. O agravado comprovou documentalmente, de forma robusta, que perdeu a posse do imóvel em 2014, em razão de invasão por terceiros. Há boletim de ocorrência, manifestação junto à Defensoria Pública e laudo de constatação lavrado por Oficial de Justiça que atestam a ocupação por terceiros e a ausência de posse do autor desde aquele período.

A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que o contribuinte do IPTU é o possuidor ou proprietário à época do fato gerador (art. 34 do CTN), e que não se pode exigir tributo de quem não figura na relação jurídico-tributária no momento da ocorrência do fato gerador.

Ainda que se reconheça a existência de obrigação acessória de atualização do cadastro fiscal por parte do contribuinte, tal omissão não transfere a ele o dever de arcar com honorários advocatícios em ação cujo objetivo foi afastar cobrança indevida perpetrada pelo próprio Fisco, especialmente quando restou comprovada a perda da posse de forma anterior e contínua.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30169385, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/02/2026